Tribunal: TJBA
Processo: 8070191-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070191-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LETICIA LEITE GUILHERME, THIAGO ZAMINELI DE LIMA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VÍCIO OCULTO EM TELEVISOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Apelação cível contra sentença que reconheceu a ilegitimidade da assistência técnica e julgou improcedente o pedido em face do fabricante, sob o argumento de que o defeito surgiu após a garantia contratual.

A análise recursal observa a ordem do voto: (i) rejeição da impugnação à gratuidade de justiça, ante a ausência de prova da capacidade econômica do autor; (ii) manutenção da exclusão da assistência técnica, que apenas forneceu orçamento sem realizar qualquer intervenção no produto; e (iii) responsabilização do fabricante pelo vício oculto surgido durante a vida útil do televisor.

A assistência técnica que apenas forneceu informações e orçamento, sem intervir no aparelho, não possui legitimidade passiva (art. 485, VI, CPC).

O art. 26, §3º, do CDC adota a vida útil do produto como critério para vícios ocultos, podendo o fornecedor responder mesmo após a garantia (REsp 1.787.287/SP). O defeito surgido após três anos e quatro meses enquadra-se na vida útil esperada de televisores LED de cinco a sete anos.

A recusa de solução adequada, exigindo pagamento equivalente ao valor de um produto novo, viola a boa-fé e caracteriza dano moral. Embora o recorrente tenha pleiteado condenação autônoma em danos morais e existenciais, não se justifica dupla condenação pela mesma base fática, devendo a reparação moral contemplar a dimensão existencial do prejuízo, incluindo o desvio produtivo do consumidor e a frustração da legítima expectativa.

Recurso provido para condenar a fabricante à restituição do valor pago e ao pagamento de danos morais de R$7.000,00, com correção e juros, além da inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários.

Dispositivos e jurisprudência relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I, 6º, VIII, 18, 26, § 3º, e 29; CPC, art. 485, VI.
STJ, REsp n. 1.787.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.12.2021; TJ-SP, Apelação Cível: 10014036220248260481, Rel. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2025; TJ-BA, Apelação: 81306049420208050001, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 28.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8070191-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEFERSON SOUZA DE JESUS e como apelada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,